Tribunal: TJBA
Processo: 8015867-42.2024.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): CASSIO JOSE BARBOSA MIRANDA
Órgão julgador: CASSIO JOSE BARBOSA MIRANDA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-07-07
Data de publicação: 2025-07-07

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seção Cível de Direito Público Processo: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n. 8015867-42.2024.8.05.0000 Órgão Julgador: Seção Cível de Direito Público IMPETRANTE: WASHINGTON LUIS TEIXEIRA SILVA Advogado(s): GUIOMAR SILVA CORREIA ANTUNES, ANA LUIZA SANTOS MARQUES IMPETRADO: SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA e outros (2) Advogado(s): ACORDÃO MANDADO DE SEGURANÇA. POLICIAL MILITAR APOSENTADO. PRELIMINARES. DECADÊNCIA. ILEGITIMIDADE PASSIVA DO GOVERNADOR DO ESTADO DA BAHIA. REJEITADAS. EXTINÇÃO DA PATENTE DE SUBTENENTE. LEI 7.147/1997. RECLASSIFICAÇÃO PARA O POSTO DE 1º TENENTE. PROVENTOS CALCULADOS COM BASE NOS NA REMUNERAÇÃO IMEDIATAMENTE SUPERIOR DE CAPITÃO. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE PREVISÃO NAS LEIS ESTADUAIS N. 7.145/97 E N. 11.356/09. ESTATUTO DA POLÍCIA MILITAR PREVÊ (ART. 92, III) A PERCEPÇÃO DE PROVENTOS COM BASE NA REMUNERAÇÃO DA GRADUAÇÃO IMEDIATAMENTE SUPERIOR. IM-PETRANTE JÁ PERCEBE PROVENTOS DE PRIMEIRO TENENTE . JULGADOS DO TJBA. SEGURANÇA DENEGADA. I. Caso em exame 1.Trata-se de MANDADO DE SEGURANÇA impetrado por WASHINGTON LUIS TEIXEIRA SILVA contra ato que reputa omissivo e ilegal imputado ao SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO DO ESTADO com o objetivo de ser promovido ao posto de 1º Tenente PM e, consequentemente, ser revisado seus proventos a fim de que sejam calculados com base no posto de Capitão PM. III. Questão em discussão 2. No caso em apreço, o impetrante, policial militar da reserva remunerada, aposentado no cargo de subtenente, ID 58644212, mas com proventos calculados sobre a remuneração integral de 1° Tenente PM, pleiteia a reclassificação, em virtude das alterações implementadas pela Lei 7.145/1997, de modo que seja promovido ao posto de 1° Tenente PM e, consequentemente, com os proventos calculados sobre a remuneração integral com base no posto de Capitão. IV. Razões de decidir: 3.Preliminar de decadência e de ilegitimidade do Governador do Estado da Bahia, rejeitadas.. 4. A extinção da patente de subtenente não confere reenquadramento imediato ao cargo de primeiro tenente, nos termos da Lei Estadual n.7.145/97, bem como para o ingresso na carreira de oficial da PM além do interstício ou o tempo mínimo de permanência em cada posto ou graduação é necessário também o preenchimento dos demais requisitos legais e a conclusão de curso de formação. 4. Sendo assim, não há nos autos demonstração de ilegalidade no ato que calculou os proventos do impetrante com base no soldo de 1º Tenente. VI. Dispositivo e Tese 7.SEGURANÇA DENEGADA Dispositivos relevantes citados: Lei Estadual nº 7.145/1997, art. 1º e 4º; Lei nº 7.990/2001, art. 8º; Lei Estadual nº 7.990/2001, art. 92. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no REsp 1844089/CE, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, julgado em 11/11/2020, DJe 16/11/2020 Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8015867-42.2024.8.05.0000, em que figuram como apelante WASHINGTON LUIS TEIXEIRA SILVA e como apelada SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA e outros (2). ACORDAM os magistrados integrantes da Seção Cível de Direito Público do Estado da Bahia, por unanimidade, em denegar a segurança, nos termos do voto do relator. Salvador, . Presidente Des. Cássio Miranda Relator Procurador(a) de Justiça 06